Tribunal: TJDFT
Processo: 0735853-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735853-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL SOARES ARAUJO IMPETRANTE: MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO, GUSTAVO MACEDO DIAS, RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA, CAROLINNA GETRO DE CARVALHO AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados CAROLINNA GETRO DE CARVALHO AGUIAR OLIVEIRA, MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO, GUSTAVO MACEDO DIAS e RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA em favor de RAFAEL SOARES ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO, em virtude das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente. Sustentam o cabimento do habeas corpus para apurar a ilegalidade de fixação de medidas protetivas de urgência que limitem a liberdade de ir e vir do paciente, colacionando julgado sobre o tema. Registram o paciente e a ofendida foram casados por 16 (dezesseis) anos, advindo dessa união uma filha; que, por motivos de foro íntimo, o paciente optou pelo divórcio; que posteriormente o paciente foi surpreendido pela notícia de que a ofendida havia registrado ocorrência policial, alegando ser vítima de violência doméstica. Aduzem que foram aplicadas ao paciente as seguintes medidas, as quais foram mantidas após pedido de reconsideração e modulação: “[...] a) suspensão da posse e do porte de armas de fogo; b) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da ofendida, fixando o limite mínimo de 100 metros de distância; c) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a ofendida por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais etc; d) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR E SE APROXIMAR, DEVENDO MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 100 (cem) metros, dos endereços situados no: d.1. Condomínio Recanto da Serra, Rua 03, Casa 03, Nova Colina, Sobradinho-DF; e d.2. SHIS, QI 7, Conjunto F, Hospital Daher, Lago Sul-DF; e) Participação obrigatória no Grupo Reflexivo realizado na Escola de Governo, situada no SGON Área Especial n.1, Quadra 1, Brasília-DF, CEP: 70610-610, cuja data, referente ao próximo ciclo, será posteriormente informado; e f) Comparecimento ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras DrogasCAPSad, situado na AR 17, Chácara 14, Rua do Terminal (antigo Centro de Saúde), Sobradinho II-DF, com horário de atendimento de 8 às 18h, telefone 3931-332, ou outro estabelecimento congênere, mais próximo de sua residência, a fim de atendimento, acompanhamento e eventual tratamento, devendo comprovar, presencialmente a esta Serventia ou pelos telefones: 3103-3122 e 98626-2275, que procurou o órgão em dez dias. [...]” Alegam que a realidade fática do relacionamento entre o paciente e a ofendida é totalmente contrária ao que foi exposto por ela nos autos, não havendo razoabilidade nas restrições impostas, sobretudo à relativa à suspensão da posse e do porte da arma de fogo, haja vista que o paciente é policial penal e precisa do artefato para sua segurança pessoal e também para que realize plantões, sob pena de expressivos prejuízos profissionais e financeiros que podem dificultar seu próprio sustento e a prestação alimentar à filha do casal, pois, nessa situação, passa a cumprir apenas funções administrativas. Colacionam prints da conversa de whatsapp entre o paciente e a vítima para demonstrar a falta de veracidade da versão por ela apresentada, sobretudo no que tange à alegada humilhação impingida pelo paciente e o uso de álcool excessivo por parte desse. Acrescentam que o ato coator não apresenta a necessária fundamentação legal para justificar a continuidade das medidas protetivas, baseando-se apenas em depoimentos e provas que são insuficientes para corroborar a narrativa da vítima. Entendem que as provas, pelo contrário, apontam para a ausência de risco iminente ou contínuo que possa justificar a restrição de liberdade do paciente. Salientam, ademais, que recentemente foram editadas normativas que desabonam o paciente a prestação do serviço voluntário remunerado, mencionando a Ordem de Serviço n. 47 da Coordenação do Sistema Prisional da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal – SEAPE/DF e a Portaria n. 370 de 31 de outubro de 2021, em virtude de não dispor de seu armamento funcional acautelado e por estar com seu porte de arma suspenso. Argumentam que a manutenção da suspensão do porte de arma de fogo, na forma que imposta, não se coaduna com o princípio da proporcionalidade, ressaltando que a permissão para que o paciente utilize arma de fogo enquanto trabalha não deixará de preservar a integridade da ofendida e não prejudicará a carreira e a condição alimentar do paciente. Destacam diversas decisões judiciais nesse sentido. Ao final, pugnam pela concessão de liminar para que sejam revogadas as medidas protetivas de urgência ou, subsidiariamente, para que seja modulada a medida de suspensão de porte de arma de fogo, de forma que esta não alcance o trabalho do paciente, seja em serviço ordinário ou voluntário. No mérito, requerem a convalidação dos efeitos da liminar postulada com a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se constata na situação delineada nos autos. Notoriamente, as medidas protetivas representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo em que, de outro lado, impõem limitações de direitos fundamentais ao ofensor e, ao assumirem caráter processual penal, podem acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. E entende-se por violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o da Lei n. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha). Na hipótese, o juízo baseou-se nas declarações da vítima constantes da Ocorrência n. 2109/2024-DEAM I, Termo de Declaração n. 2510/2024-DEAM I e Questionário n. 1305/2024 – DEAM I e, posteriormente, do depoimento prestado em audiência de justificação. A veracidade de tais declarações quanto ao comportamento do reclamante, se houve ou não a violência psicológica retratada pela ofendida, é questão que transborda os limites desta via. Nessa mesma toada, a adequação e a proporcionalidade das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente, frente ao relato da vítima, exigem incursão na prova produzida na origem e o direito ao contraditório, o que também não sem mostra possível nesta seara. Ademais, a decisão que fixou as medidas protetivas de urgência é datada de 5/6/2024 (ID 199135030), o que afasta, de plano, a urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024 19:33:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator